Tribunal: TJSP
Processo: 0056697-32.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Autoria. Prova. Vítima. Depoimento. Em tema de investigação de autoria de roubo tem sempre grande relevância o firme reconhecimento pessoal formulada pela vítima, notadamente se nenhuma razão concreta o desacredita.